Tribunal: TJSP
Processo: 2005461-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005461-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante GABRIEL
CORRÊA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005461-21.2020.8.26.0000 -Voto no 96
2
VOTO No 96
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005461-20.2020.8.26.0000
COMARCA: Itapetininga
AGRAVANTE: Gabriel Corrêa
AGRAVADO: Banco Itaú S/A
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Aparecido César Machado
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
ao agravante. Documentos que não demonstram a hipossuficiência
de rendimentos para custear o processo. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de
nulidade de contrato bancário c/c indenização por danos morais, repetição de indébito e
pedido de tutela de urgência, processada sob o no 1008845-12.2019.8.26.0269, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Itapetininga, Dr.
Aparecido Cesar Machado, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou, no
prazo de 15 dias, o recolhimentos das custas iniciais, sob pena de extinção do processo sem
resolução do mérito.
No recurso, o agravante pede a suspensão dos efeitos da decisão
impugnada e, ao fim, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls.163).
Não houve resposta em razão da ausência de citação da parte
agravada.
O recurso é tempestivo e não houve recolhimento de custas por ser
contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC.
É o relatório.
O não provimento do recurso é medida que se impõe.
Estipula o art. 99, § 2o, do CPC:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005461-21.2020.8.26.0000 -Voto no 96
3
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
Leia-se também ARTEMIO ZANON (Da assistência jurídica
integral e gratuita, 1990, p. 27), que escreveu obra específica sobre o assunto: “É fora de
dúvida que a locução necessitado legalmente há de abranger a noção de pobre, carente,
miserável... não se exigindo o estado de indigência a última condição a que o ser humano
pode chegar sob o aspecto econômico e financeiro”.
É correto afirmar que a gratuidade da justiça não pode se tornar
regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente,
diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente
de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a simples
declaração que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las.
A Constituição Federal de 1988 consagrou o assistencialismo,
todavia, analisando-se a carta magna de forma ampla, concluo que, em momento algum,
esta valorou a declaração individual de pobreza, pelo contrário, exigiu a prova da efetiva
insuficiência de recursos para a concessão do benefício. Leia-se o art. 5o, inciso LXXIV, da
CF:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que provarem insuficiência de recursos”.
A garantia configurada pelo comando constitucional abarca tão
somente àqueles que comprovando insuficiência de recursos financeiros desequilibrariam
suas finanças ao arcarem com as despesas processuais.
A professora da USP Maria Tereza Sadek, maior especialista em
Judiciário hoje no Brasil, afirma ainda que: “para ingressar na Justiça, os custos são
baixíssimos, e os benefícios altíssimos. Você pode retardar, protelar, reformar uma decisão,
e o que terá perdido com isso? Nada. E ainda ganhou tempo”. (O Estado de S. Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005461-21.2020.8.26.0000 -Voto no 96
4
Caderno Aliás, 20 de julho de 2008).
Diverso não é o entendimento dessa C. Câmara, conforme os
seguintes precedentes:
Assistência judiciária
Requisitos - Sem informações
precisas acerca das finanças do requerente não há como se
acolher pedido de gratuidade processual, não bastando
juntada de documentos que não permitem aferir incapacidade
para custeio do processo. Recurso não provido. (TJ/SP,
Agravo de Instrumento no 2209579-90.2019.8.26.0000, rel.
Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
25/11/2019)
AGRAVO INTERNO - Decisão que indeferiu os benefícios
da Assistência Judiciária Gratuita aos postulantes - Ausência
de credibilidade da alegação de inexistência de condições
financeiras para custear a demanda - Agravo desprovido -
Decisão
mantida.
(TJ/SP,
Agravo
Interno
no
1009732-07.2018.8.26.0309/50000,
rel.
Des.
Ademir
Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j. 04/11/2019)
Agravo de instrumento - Embargos à execução - Cédula de
crédito rural Pignoratícia e Hipotecária Gratuidade de justiça
- Indeferimento - Ausência de credibilidade da alegação de
inexistência de condição financeira para custear a demanda
proposta - Recurso desprovido - Decisão mantida. (TJ/SP,
Agravo de instrumento no 2219728-48.2019.8.26.0000, rel.
Des. Ademir Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j.
10/12/2019)
Assistência judiciária
Requisitos - Sem informações
precisas acerca das finanças do requerente não há como se
acolher pedido de gratuidade processual, não bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005461-21.2020.8.26.0000 -Voto no 96
5
juntada de documentos que não permitem aferir incapacidade
para custeio do processo. Recurso não provido. (TJ/SP,
Agravo de instrumento no 2209579-90.2019.8.26.0000, rel.
Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
25/11/2019)
Pois bem.
No caso, apesar de o autor demonstrar que é aposentado pelo INSS
(fls. 43/53), a Declaração de Imposto de Renda a fls. 108/122 dos autos de origem
demonstra que o agravante possui bens imóveis adquiridos recentemente e, ainda,
R$150.000,00 em espécie em seu poder, além de outros investimentos em seu nome,
totalizando R$458.974,00 em bens e direitos.
Portanto, pode-se afirmar que a agravante não se encaixa na
acepção jurídica de pobreza, possuindo condições de arcar com todas as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogando-se o
efeito suspensivo concedido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator